Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001440-02.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por CLARA ANY HAUSCHILDT, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Autora/Agravada, determinando que a Seguradora/Agravante autorize/custeie o tratamento médico descrito na exordial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias.
Inconformada, a Agravante almeja a reforma do decisum, ao argumento de que não foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar deferida pelo Juízo a quo.
Assevera que estará sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, pois obriga a Recorrente a custeio/tratamento em contrariedade à legislação especial aplicável.
Segue argumentando que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com a Agravada não confere à usuária cobertura ampla e irrestrita, estando a segurada/Agravada vinculada aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.
Por fim, alega a Recorrente que somente é responsável por autorizar/custar os procedimentos médicos que estejam albergados pelas coberturas dispostas no contrato do plano de saúde contratado, o que não é o caso dos autos.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobestar o decisum invectivado. No mérito, requesta o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, §5.o do CPC.
Importante salientar que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito pleiteado estão evidenciados ou não, uma vez que a Agravante busca a imediata suspensão da tutela concedida à Agravada.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressai dos autos que a Agravada é beneficiária do plano de saúde por meio do Contrato coletivo denominado “Unimed Individual Multiplan sob o n.° 056.0801.0100.7000-6, celebrada inclusão em 01/06/2015 com a Cooperativa Agravante (ID. 74489492)”.
Na data de 27/12/2020, sentindo muitas dores, a Recorrida foi internada no Hospital Santa Rosa, nesta Capital; no dia seguinte (28/12/2020), a Agravada foi informada pelo médico responsável pelo seu tratamento da necessidade de realizar o exame chamado “cateterismo cardíaco e/ou com cineangiocoronariografia e ventriluco”.
Ao solicitar a liberação do procedimento médico indicado, aRecorrente negou à Recorrida a autorização sob a justificativa de ausência de cobertura contratual (Id. 74575994 – pág. 6).
Diante da negativa, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com o intuito de obter autorização para o procedimento.
O juiz a quo deferiu a medida liminar e determinou à Agravante a autorização/custeio do procedimento médico descrito na exordial, sob pena de astreintes fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a 30 (trinta) dias.
Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do decisum, aduzindo a ausência de obrigação legal ou contratual de custear o procedimento médico pleiteado pela Agravante.
De acordo com o relatório médico acostado em Id. 74575994 – pág. 7, nota-se que a equipe médica hospitalar destacou a necessidade de a Agravada submeter-se ao exame médico “cateterismo cardíaco e/ou com cineangiocoronariografia e ventriluco”, para, então, saber qual procedimento/tratamento deverá ser seguido.
Assim, pelo menos nesta fase preambular, tenho que razão não assiste à Agravante, posto que o procedimento indicado à Agravada é imprescindível para que seja dado seguimento ao tratamento de que necessita.
Sobre o tema em exame, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. A título ilustrativo, cito o AgInt. no AREsp. n.o 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.a Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.
De igual modo, é cristalino o risco a que está exposta a Agravada com a negativa de realização do exame, uma vez que é imprescindível descobrir e tratar a doença que acomete a paciente, sob pena de piora.
Oportuno ressaltar que a saúde é um bem jurídico valioso e a recusa, em princípio, caracteriza-se como inaceitável desrespeito ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
Por tais considerações, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida in limine, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora